Tribunal: TJDFT
Processo: 0708674-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708674-85.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE PECAS KAMPEAO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 20a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0705899-94.2022.8.07.0001, proposta por DISTRIBUIDORA DE PEÇAS KAMPEÃO LTDA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 33705394), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela de urgência, para que a apelante deixe de apresentar, nas buscas pelo termo “KARPEÇAS”, o link de acesso à página da ré KAIZEN CASA DE AUTOPECAS EIRELI (CASA DA AUTOPEÇA – KARPEÇAS AUTOMOTIVAS), até o julgamento da demanda, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 9.000,00 (nove mil reais), sem prejuízo de outras determinações necessárias a assegurar o resultado prático equivalente. No agravo de instrumento interposto, a agravante afirma que não ficou demonstrada a titularidade, pela agravada, da marca “KARPEÇAS”, cuja proteção requer, o que tornaria injustificável a concessão da tutela de urgência vindicada. Ressalta que a referida marca está, inclusive, registrada em nome de outra empresa não integrante da lide. Prossegue afirmando que o resultado da consulta no mecanismo de pesquisa não caracteriza violação de direito intelectual, mesmo diante de marcas devidamente registradas, uma vez que o que se utiliza é uma combinação de palavras, e não a marca propriamente. Ressalta que somente recebe proteção e adequado tratamento por parte da plataforma de pesquisa, o uso de marca registrada em anúncios, quando puderem induzir o usuário em erro. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo a sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisum, para que seja indeferida a tutela de urgência requerida na inicial da demanda originária. É o relatório. DECIDO. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”.1 Da análise da argumentação vertida pela agravante e do acervo documental produzido nos autos, observa-se que estão configurados os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, a empresa agravada, DISTRIBUIDORA DE PEÇAS KAMPEÃO LTDA, faz uso da expressão KARPEÇAS PRODUTOS AUTOMOTIVOS como nome fantasia, consoante o comprovante de inscrição e de situação cadastral juntado no ID 116316317 dos autos do processo originário. O processo originário não foi instruído com documento apto a comprovar o registro da expressão “KARPEÇAS” junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI em nome da agravada, a justificar a proteção em face de terceiros. A cópia do registro da marca da agravada, constante do ID 116319802, demonstra que a agravada detém direito sobre uma marca que traz as letras K P em forma estilizada, não estando incluída, na própria marca, a expressão “KARPEÇAS”. Por outro lado, a agravante noticia que a expressão “KAR PEÇAS” seria de propriedade da empresa Koga e Koga &amp; Cia Ltda, que não integra a lide original. Conclui-se, portanto, que a empresa agravada não detém direitos intelectuais sobre a expressão “KARPEÇAS”, a qual integra apenas o seu nome fantasia, razão pela qual não se encontra caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão de imposição de restrição à agravantes, quanto à apresentação de resultados de pesquisa na página do google em relação à utilização do termo “KARPEÇAS”. Em caso semelhante, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado do aresto a seguir transcrito: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDA. MATÉRIA PRECLUSA. MARCO CIVIL DA INTERNET. REMOÇÃO DE CONTEÚDO E INFORMAÇÕES DE REGISTRO. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. MARCA NÃO REGISTRADA. AUSENCIA DE PROTEÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Embora a ilegitimidade da parte tenha status de matéria de ordem pública, verifica-se dos autos que o tema foi enfrentado (e rejeitado) em duas oportunidades pelo juízo singular, não tendo a parte interessada apresentado o recurso próprio no momento oportuno, operando-se, assim, a preclusão do tema. Precedentes. 1.1. Incabível o pedido de reforma parcial da sentença formulado em sede de contrarrazões, porquanto a resposta ao recurso se posta a impugnar matéria sustentada no apelo, não sendo o instrumento processual adequado à modificação do julgado. Precedentes. 2. O uso da internet no Brasil atualmente está disciplinado por meio da Lei 12.965/2014, intitulado como o "Marco Civil da Internet". Esta lei funda-se no respeito à liberdade de expressão, à livre iniciativa, à livre concorrência e à defesa do consumidor (art. 2o, caput e inciso V), além de ter, dentre os seus princípios, "liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta Lei" (art. 3o, VIII). 3. O pedido de exclusão dos endereços eletrônicos do GOOGLE e do FACEBOOK pressupõe a prática de ato ilícito e não pode ser utilizada para fins de inibir a livre concorrência, que é um dos fundamentos da Lei 12.965/2014 (art. 2o, V). 3.1. Inexistindo elementos seguros que demonstrem a prática de ato ilícito em prejuízo da imagem ou mesmo a existência de prejuízos concretos a parte autora, não cabe impor as empresas rés que excluam de seus bancos de dados as informações referentes a empresa concorrente. 4. No que se refere ao nome, o Superior Tribunal de Justiça entende que "a anterioridade do registro no nome empresarial ou da marca nos órgãos competentes não assegura, por si só, ao seu titular o direito de exigir a abstenção de uso do nome de domínio na rede mundial de computadores (internet) registrado por estabelecimento empresarial que também ostenta direitos acerca do mesmo signo distintivo" (REsp 658.789/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 12/09/2013). 4.1. Na situação em tela, a parte autora não demonstrou que registrou a marca junto ao órgão público competente (INPI) para fins de proteção da marca em território nacional (art. 129 da Lei 9.279/1996), não existindo, assim, óbice para que outras empresas de outras localidades do Brasil possam utilizar do mesmo nome ou mesmo nomenclatura similar a ela. 5. Apelação conhecida, mas desprovida. (Acórdão 1227668, 07315827520188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos Como se não bastasse, o mecanismo de funcionamento dos anúncios patrocinados da agravante, denominado Google Ads, não estaria, prima facie, violando direitos de marca, ao permitir que buscas realizadas com base em determinados termos ofereçam, como resultado, opções de fornecedores da marca específica ou de produtos similares. Cabe destacar, também, que o contratante do serviço é o verdadeiro responsável pela criação do anúncio, podendo definir livremente seu conteúdo, alcance e, principalmente, no caso concreto, as palavras-chave que conduzirão as pesquisas ao link do anunciante. Ressalte-se que somente estaria caracterizado o abuso no caso de o anunciante atribuir a si próprio a marca protegida, como se fosse o seu titular, o que não se encontra configurado no caso em apreço. Portanto, em uma análise ainda perfunctória da questão controvertida, observa-se estar devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que os documentos que instruem o agravo de instrumento conduzem à conclusão de que os resultados obtidos no mecanismo de pesquisa disponibilizado pela empresa agravante não representa qualquer violação de direitos de marca da agravada, a justificar o deferimento da tutela de urgência vindicada na inicial da ação de obrigação de fazer proposta por DISTRIBUIDORA DE PEÇAS KAMPEÃO LTDA. Pelas razões expostas, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar a eficácia da r. decisão concessiva de tutela de urgência exarada nos autos da ação de obrigação de fazer no 0705899-94.2022.8.07.0001, proposta por DISTRIBUIDORA DE PEÇAS KAMPEÃO LTDA, até o julgamento do recurso. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 20a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. _________________ 1. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.